Tribunal: TJBA
Processo: 8021977-28.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021977-28.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JONATHAN BRITO LAGO Advogado(s): HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS LITISCONSORTE: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO DIANTE DO ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO EFETUADA PELO JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 CNJ E DECRETO JUDICIÁRIO 407/2012. LISTA DE PREFERÊNCIA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO DOS DÉBITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. NATUREZA COMUM DO CRÉDITO PROVENIENTE DE AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES. REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAS NÃO ATENDIDOS PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A FIGURAR NA LISTA DE PREFERÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021977-28.2022.8.05.0000, impetrado por JONATHAN BRITO LAGO em face do JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto do condutor.